Tribunal: TCU
Processo: 022.141/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO - MMA, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1363/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 003.595/2023-4

Inteiro teor:
Acórdão 2546/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1363/2023-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.3; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 003.595/2023-4 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 022.141/2023-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.